Tribunal: STF
Processo: ARE 1579382
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 846, fls. 56-57):



    PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI N.º 11.343/2006. APREENSÃO DE 2.714 KG DE COCAÍNA. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ART. 35 DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINARES. AFASTADAS. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DAS ABSOLVIÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. ATENUANTE DA COCULPABILIDADE PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSNACIONALIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DO ENVOLVIMENTO DOS RÉUS EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1. Questões preliminares analisadas e fundamentadamente afastadas na origem. 2. A fundamentação utilizada para afirmar a competência desta Justiça Federal - Recurso em Sentido Estrito nº 5007078-13.2021.4.04.7101 -, da qual destaca-se a quantidade e o elevado valor da droga, bem como o local da apreensão, próximo à região de fronteira, como elementos que evidenciam a presença da transnacionalidade na conduta perpetrada. 3. É desnecessária a efetiva transposição de fronteira pelo réu para o reconhecimento da transnacionalidade. Precedente do STJ. 4. Não obstante as alegações defensivas, a autoria dolosa, a tipicidade e a materialidade delitiva restaram devidamente demonstradas pelas provas carreadas nos autos, devendo ser mantidas as condenações dos acusados ALAN, JAIRO, JOÃO PAULO, JULIO e LEONARDO pela prática do crime descrito no art. 33 c/c art. 40, inc. I, ambos da Lei nº 11.343/2006. O conjunto probatório é indene de dúvidas quanto à participação dos apelantes na empreitada criminosa, os quais atuaram, de forma voluntária e consciente (2,7 toneladas de cocaína), na manutenção em depósito da droga em depósito no imóvel referido, para posterior transporte e embalagem dos entorpecentes. 5. Não prospera minimamente a alegação do réu JAIRO de que teria agido em erro do tipo, por acreditar estar arrumando o imóvel para o recebimento de medicamentos, ou seja, drogas lícitas, desconhecendo a presença de drogas ilícitas no local, e que somente teria tido ciência após sua prisão. Tal assertiva restou afastada pelas provas dos autos, as quais não deixam dúvida de que esse acusado tinha pleno conhecimento da utilização do local dos fatos para armazenamento, preparo e embalagem de cocaína com destino ao exterior 6. Ainda que se possa apontar, pelas circunstâncias - abordagem realizada quando Eduardo estava dirigindo o automóvel Fiorino -, não há provas de que EDUARDO tenha participado em outros momentos da empreitada criminosa. Não é possível afirmar, sem uma dúvida razoável, que EDUARDO estivesse ligado ao fato ocorrido no dia 16.11.2021. Absolvição mantida. 7. Não havendo prova para além da dúvida razoável, de que os apelados participassem, de forma estável e permanente, de uma associação para a prática do crime de tráfico internacional de drogas, não há que se falar no delito de associação para o tráfico, estando-se diante de mero concurso de pessoas. Absolvições mantidas. 8. As desigualdades sociais e as dificuldades econômicas não podem servir de justificativa para a prática de atos ilícitos, devendo ser rejeitada a incidência da coculpabilidade como atenuante inominada, nos termos do art. 66 do Código Penal. 9. Descabimento do pleito do apelante JAIRO de incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal). 10. Presença de elementos de afastamento da minorante do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 a indicar vinculação dos réus com organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. 11. O pedido de assistência judiciária gratuita, com isenção do pagamento das custas processuais, deve ser apreciado pelo Juízo da Execução. Precedentes. 12. Desprovimento das apelações das defesas e da acusação.



    Consta nos autos que LEONARDO DOS PASSOS FURST, JAIRO ANDERSON DOS SANTOS MARTINELLI e ALAN JUNIOR BACH DA SILVA foram condenado às penas de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, além de 875 dias-multa, por infração ao disposto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06 (Doc. 558).



    Interpostos recursos de apelação pela acusação e pela defesa, foram eles desprovidos (Doc. 846).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 907).



    Irresignados, os acusados interpuseram Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal.



    Os acusados sustentam que o acórdão violou o art. 5º, XI, da CF/1988 (Docs. 863, 866 e 869).



    Afirmam que “embora o tempo decorrido desde aquela apreensão (quatro dias), mais que suficiente para solicitar autorização judicial, como pela expedição de mandado de busca e apreensão, os policiais não fizeram qualquer comunicação ao judiciário, tendo atuado sem qualquer autorização/mandado” (Docs. 863, fl. 3; 866, fl. 3 e 869, fl. 3).



    Pedem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que (Doc. 863, fl. 24; 866, fl. 24 e 869, fl. 24):



    a) Com relação a acusação advinda após a prisão do apelante, requer seja APLICADA A NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, com fulcro no artigo 157, caput e §1º, do Código de Processo Penal, sendo ABSOLVIDO o apelante; 



    b) Seja ABSOLVIDO o apelante pela insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal; 



    c) Seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA; 



    d) Seja concedida ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA. 



    O Tribunal de origem negou seguimento aos recursos quanto ao Tema 280. No mais, não os admitiu aos fundamentos de que incide ao caso a Súmula 279/STF (Docs. 940, 942 e 944).



    No Agravo, os recorrentes não refutam a ocorrência dos óbices processuais (Docs. 962; 966 e 970).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recursos Especiais (Docs. 862; 865 e 868), os quais foram inadmitidos na origem (Docs. 936; 944 e 948). Foram interpostos Agravos, os quais não foram conhecidos pelo Ministro relator no STJ (Docs. 1.004). Interpostos agravos, foram eles desprovidos (Doc. 1.015), tendo o acórdão transitado em julgado (Doc. 1.019).



    É o relatório.  



    Inicialmente, verifica-se que os recorrentes não impugnaram integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).  



    No ponto, observa-se que os recorrentes não abriram tópico específico para demonstrar repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Nesse sentido, julgado desta CORTE: 



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, sem razão os acusados.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.”



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder salvo excepcionalmente à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO,



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO,



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a casa não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais:



    (a) DURANTE O DIA:



    (a.1) flagrante delito;



    (a.2) desastre;



    (a.3) para prestar socorro;



    (a.4) determinação judicial.



    (b) PERÍODO NOTURNO:



    (b.1) flagrante delito;



    (b.2) desastre;



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou: 



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas". 



    No caso dos autos, o TRF da 4ª Região afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve as condenações dos réus com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 846, fls. 7-): 



    No que tange à alegada violação de domicílio, o que levaria, acaso reconhecida, em nulidade das provas decorrentes, em especial a apreensão da droga no imóvel em que ocorreu, trago trecho da decisão já citada como forma de subsidiar o entendimento agora esposado: Vale referir, a propósito, que Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, em sede de repercussão geral, fixou a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, e que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. No mesmo sentido o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Habeas Corpus nº 598.051, o qual repisou que, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio sem mandado judicial é necessária a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. No caso, havia pretérita investigação relacionada ao tráfico de drogas sendo realizada pela Polícia Federal há vários meses, tendo como alvo o imóvel onde foi efetuada a diligência e havendo, nesse interregno, a realização de várias diligências e campanas de acompanhamento, resumidas nos depoimentos prestados quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, a indicar a possibilidade concreta de prática de delito de tráfico de drogas no imóvel e, portanto, a legitimar o ingresso no local e a subsequente autuação em flagrante delito. Destaca-se, a propósito, que, além das movimentações suspeitas flagradas pelos agentes durante o período de vigilância, dias antes do flagrante os policiais federais observaram que dois veículos saíram do imóvel objeto da investigação em direção à cidade de Porto Alegre, sendo encontrados no interior de um deles, após abordagem, objetos compatíveis com aqueles utilizados para embalagem e acondicionamento de drogas, a evidenciar a presença de motivos justificáveis e concretos para o ingresso no local. Portanto, ratifico a decisão proferida, atentando que os depoimentos em juízo, em especial das testemunhas de acusação que estavam presentes no momento da apreensão, não inferem o que já havia de elementos no momento processual anterior. Friso, por oportuno, que as alegações de ausência de justa causa para as prisões, busca e apreensão veicular, pessoal e domiciliar, especialmente trazidas pela defesa do réu João Paulo, são extremamente genéricas. 



    Assim, ninguém desconhece que tais assuntos são analisados cotidianamente pelas Cortes Superiores, sempre com o objetivo de melhor interpretar o alcance das normas penais e processuais penais. Contudo, é necessário fazer um cotejo das decisões proferidas pelos tribunais superiores com o caso concreto, sob pena de nada se alegar. Nesse sentido, na tentativa de alegar que os tribunais superiores têm restringido as hipóteses de busca domiciliar, pessoal e veicular (Evento 285, fl. 6), traz a citação de julgado referente à aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas (AgRg no HC 612.401/SP, STJ), sem realizar uma análise comparativa da utilização desse julgado com o alegação em concreto, qual seja a suposta violação do regramento legal de busca a apreensão. 



    Dito isso, reafirmo que os depoimentos policiais em juízo, sob o crivo do contraditório, reforçam a legalidade das buscas ocorridas naquele momento, tanto as pessoais como domiciliar. Não se deve perder de foco a dinamicidade do caso concreto, com a reação dos réus à presença de policiais e abordagens dos mesmos. 



    Como analisado na decisão de Evento 50, há prova suficiente a comprovar a existência de elementos para as buscas e entrada no imóvel, o qual, diga-se de passagem (e tal circunstância será melhor abordada adiante), foi alegado pelas defesas não se tratar de imóvel utilizado para domicílio, mas para realização de alguns negócios que envolveriam o imóvel como depósito. De qualquer maneira, quando da análise meritória, tal tópico será novamente tratado com o pormenor do caso concreto



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 



    No presente caso, havia investigação anterior relacionada ao tráfico de drogas conduzida pela Polícia Federal há vários meses, tendo como alvo o imóvel onde foi realizada a diligência. Nesse período, foram efetuadas diversas diligências e campanas de acompanhamento, conforme resumido nos depoimentos colhidos na lavratura do auto de prisão em flagrante, indicando a possibilidade concreta da prática do delito de tráfico no local e, portanto, legitimando o ingresso no imóvel e a subsequente autuação em flagrante.



    Ressalte-se, ainda, que além das movimentações suspeitas observadas durante a vigilância, dias antes do flagrante os policiais federais verificaram que dois veículos saíram do imóvel investigado em direção a Porto Alegre, sendo encontrado, no interior de um deles, material compatível com embalagem e acondicionamento de drogas, evidenciando motivos concretos e justificáveis para o ingresso no local. Foram apreendidas mais de 2 toneladas de cocaína por meio da investigação policial.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    No mais, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente